Tribunal: STF
Processo: Rcl 38515
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se alega violação à autoridade da decisão cautelar por mim proferida na ADI 5.090, por meio da qual determinei a imediata suspensão de todos os feitos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    2. Em cognição sumária, determinei, com base na decisão da ADI 5.090-MC, a suspensão do trâmite do processo de origem. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso o parecer da Procuradoria Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. De início, anoto que não incide, no caso, a Súmula 734/STF, tendo em vista que, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do TRF 4ª Região, o trânsito em julgado a que se refere as informações foi certificado em 23.08.2019, após portanto a propositura da presente reclamação, em 22.08.2019. Passo ao exame da reclamação.
    6. Em casos análogos ao presente, esta Corte vinha afirmando o descabimento da reclamação, com base no Tema 787 da repercussão geral e na inviabilidade da reclamação fundada no mero trâmite de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 33.531-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; Rcl 34.959, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 23.742-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.666, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 35.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 34.269, da minha relatoria. 
    7. Ocorre que, em 06.09.2019, deferi a medida cautelar na ADI 5.090, para suspender o trâmite de todos processos que tenha por objeto discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. Confira-se:
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
    8. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação apenas para suspender a tramitação da ação originária até que seja julgado o mérito da ADI 5.090 ou haja reconsideração da cautelar nela proferida. 
    9. Deixo de acolher pedido de cassação de eventual sentença que já houver sido proferida, bem como de decisões a ela subsequentes, pois, com a suspensão, ficarão sobrestados seus efeitos. Assim, após o julgamento do mérito da ADI 5.090, poderá a parte interessada adotar as medidas cabíveis, no juízo de origem, caso a decisão esteja em desconformidade com o decidido no mérito na ação de controle abstrato.
    10.  Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator